Tribunal: TJDFT
Processo: 0728993-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728993-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA GOMES AGRAVADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, BANCO CSF S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA GOMES contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0703395-22.2021.8.07.0011), que tem como réu o CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e BANCO CSF S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 100436230): “Trata-se de pedido de tutela de urgência antecedente satisfativa, tendo a parte autora observado a indicação exigida no § 5o do artigo 303 do NCPC, em que se busca seja determinado que os réus cessem imediatamente a cobrança do valor indevido de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bem como respectivos acréscimos indevidos sobre a compra fraudulenta, da fatura da autora. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que as provas coligidas aos autos foram elaboradas de maneira unilateral, não sendo possível precisar, em análise sumária, a irregularidade na cobrança. Ademais, é necessário perquirir acerca da culpa pelos eventos narrados, seja da autora, seja da parte ré ou a culpa concorrente. Registro, ainda, que a autora não informou ter adotado medidas hábeis a mitigar eventual dano pelo furto, como o bloqueio do cartão. Assim, entendo ser necessário o exercício do contraditório e a dilação probatória, sendo prematura a concessão de qualquer medida em favor da autora. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que, em caso de procedência da ação, a autora poderá ser ressarcida pelos valores cobrados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do CPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, pessoalmente, por AR, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que foi vítima de furto no interior do estabelecimento réu e que colacionou documentos suficientes para comprovar que adotou todas as medias disponíveis ao seu alcance para cancelar o cartão, assim como registrando Boletim de Ocorrência. Alega que desde então está diligenciando junto ao réu comunicando presencialmente os fatos, assim como encaminhou cópia do Boletim de Ocorrência mediante correspondência eletrônica e solicitou providências sobre o corrido. Aduz que comprovou que a própria ré cancelou o cartão de crédito objeto do débito indevido, bem como emitiu novo cartão. Defende que a probabilidade do direito resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a agravante jamais contraiu o débito anotado indevidamente na fatura do seu cartão de crédito Carrefour no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) na cidade de João Pessoa/PB. Sustenta que o pedido não caracteriza medida irreversível, não conferindo nenhum dano aos réus. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de que seja suspensa a cobrança do valor indevido de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bem como respectivos acréscimos indevidos, sob pena de multa diária e, no mérito, requer revisão da decisão agravada nos mesmos termos (ID 28869370). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 28869375). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com os autos, a agravante foi diligente ao lavrar o Boletim de Ocorrência em menos de 24hs, comunicando o furto ocorrido no dia 30/5/2021 (ID 100180233). A despesa impugnada foi efetuada no mesmo dia 30/5/2021, no valor de R$ 2.200,00, supostamente em João Pessoa, conforme fatura de ID 100180234, pág. 1. A agravante demonstrou que entrou em contato com a agravada o mais rápido possível informando o ocorrido e solicitando as medidas cabíveis (IDs 100180237, 100180238 e 100180239). Dessa forma, ela tomou todas as medidas que estavam ao seu alcance para comprovar aos fatos ocorridos. Assim, é prudente a suspensão do débito como forma de impedir a ocorrência de dano grave e de difícil reparação até que o processo seja julgado com a devida produção das provas durante a instrução processual mediante contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE APONTADA PELO CONSUMIDOR. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE EXTRAVIADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS VALORES CORRESPONDENTES NA FATURA. MULTA. VALOR. OBJETIVO. 1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. Com base na Teoria da Asserção e na documentação que instrui a petição inicial, é prudente suspender a cobrança das compras realizadas com o cartão de crédito da consumidora para impedir a ocorrência de dano grave e de difícil reparação até que seja possível efetivar a análise do mérito, após a instrução processual realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (TJDFT, Acórdão no 1187845). 3. O valor atribuído à multa objetiva evitar o descumprimento da determinação judicial e é estabelecido de acordo com os aspectos inerentes à obrigação, dentre eles a situação econômico-financeira das partes. 4. Recurso conhecido e não provido. (07478738520208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, PJe: 26/2/2021)-g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA CONTESTADA. FRAUDE. EFEITOS GRAVES. DANOS IRREVERSÍVEIS. PREJUÍZO À IMAGEM E AO ACESSO AO CRÉDITO. FATO NEGATIVO. DIFICULDADE DE PROVA. CARTÃO DE CRÉDITO. RESTABELECIMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO E FUNÇÃO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. No caso em questão, a despeito da comunicação ao banco acerca de ocorrência de fraude, o cliente teve seu nome inscrito no rol de inadimplentes junto ao cadastro do SERASA e foi cancelado seu limite de cartão de crédito, bem como a função débito deste. 2. Diante desse cenário fático, os supostos fatos ilícitos já estariam produzindo seus efeitos, que seriam graves e capazes até de gerar danos irreversíveis, com relação à mácula do nome e do crédito junto ao comércio em geral, além da suspensão do crédito junto a toda e qualquer instituição financeira. 3. É indissociável desse cenário o prejuízo à imagem e ao acesso ao crédito pelo consumidor, conforme revelam as regras de experiência comum e observado o que ordinariamente acontece. 4. De igual modo, há a dificuldade da autora em demonstrar o que, a princípio, seria um fato negativo, ou seja, que não contratou ou realizou os atos que ensejaram as despesas que levaram à inscrição do seu nome no SERASA. 5. Com relação ao restabelecimento do uso da modalidade débito de seu cartão, bem como do seu limite de crédito, suas concessões decorrem de manifestação de vontade da instituição financeira, e mediante análise de riscos. Portanto, não pode haver suprimento de tal manifestação por determinação judicial. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. agravo interno julgado prejudicado. (07240996020198070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 24/6/2020).-g.n. Defiro o pedido liminar para suspender a cobrança do débito no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), bem como os respectivos acréscimos de juros e multa, até o julgamento do processo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator